Tribunal: TJDFT
Processo: 0701796-08.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701796-08.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINE CAMPOS DA SILVA AGRAVADO: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A DESPACHO Mantenho a decisão anteriormente proferida, tendo em vista que o Regimento Interno das Turmas Recursais, instituído pela Resolução do Tribunal Pleno no 20, de 21/12/2021, não prevê a interposição de agravo de instrumento contra decisões proferidas na fase de conhecimento. Confira-se o disposto no art. 80 do referido Regimento: “Art. 80. É cabível o agravo de instrumento contra decisão: I – que defira ou indefira providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II – proferida no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos Juizados Especiais Cíveis; III – que não seja impugnável por outro recurso, desde que fundada na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” Diante da ausência de previsão legal para o cabimento do recurso na hipótese em exame, não há motivo para reconsideração da decisão. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora